Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.

1. Inexiste omissão e contradição quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.